Tribunal: STF
Processo: Rcl 84805
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de tempestivo agravo regimental interposto por Denise Kobashi Silva com o objetivo de submeter ao crivo do colegiado do Supremo Tribunal Federal decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento à reclamação por não existir, neste momento processual, a aderência estrita entre o conteúdo da decisão reclamada, proferida em sede de cognição sumária, e o que foi decidido por esta Suprema Corte na ADI nº 7.655, estando o juízo de delibação procedido no MS nº 2270019-42.2025.8.26.0000 fundamentado no art. 208 da Constituição de 1967, incluído pela EC nº 22/82, e no art. 32 do ADCT da CF/88 para afirmar a legitimidade da posição de Albino Barbosa Neves na titularidade de serventia extrajudicial de Arujá em que acumulada a função desmembrada do tabelionado de Notas e de Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Santa Isabel, com fundamento .



    Assentei, assim, que a reclamação estaria sendo usada como atalho processual por Denise Kobashi Silva (ora agravante), a fim de que o STF se manifeste sobre o mérito do direito controvertido no caso concreto, o qual se encontra pendente de análise pela autoridade reclamada; configurando uso preventivo da ação constitucional, o que não se admite.



    A agravante reitera que há prevenção do Min. Alexandre de Moraes, Relator da ADI nº 7.655, para o julgamento do presente feito, por conexão, aduzindo que “os processos compartilham idêntico pedido e causa de pedir — a reorganização das serventias de Arujá e Santa Isabel” (e-doc. 21, p. 3).



    Aduz que a decisão agravada “incorreu em equívoco ao negar aderência estrita, pois o paradigma e o ato reclamado tratam do mesmo dispositivo legal (art. 2º da Lei n. 17.939/2024, de São Paulo), das mesmas comarcas, das mesmas serventias, dos mesmos sujeitos institucionais” (e-doc. 21, p. 3), concluindo que, a decisão do STF na ADI 7655 teria o condão de “resolve[r] não apenas a tese de direito, mas também a relação jurídica concreta da ora Agravante, conferindo eficácia vinculante imediata à interpretação firmada” (e-doc. 21, p. 3).



    Denise Kobashi Silva defende, também, que a decisão proferida na ADI nº 7655 teria consolidado a compreensão de que “a transferência da especialidade de protesto de Santa Isabel para Arujá configura desacumulação, exigindo vacância e delegatário a receber a atribuição que deve ter sido habilitado mediante concurso público”, tratando-se de entendimento “incontroverso”, uma vez que os embargos declaratórios opostos dessa decisão “[l]imitam-se – inclusive partindo da premissa jurídica já fixada de que se trata de desacumulação – que o STF reconheça que o melhor caminho seria reconhecer a inconstitucionalidade do dispositivo legal questionado (art. 2º da lei estadual), não apenas conferindo interpretação conforme à Constituição” (e-doc. 21, p. 3).



    Dessa perspectiva, a agravante pondera que “[n]ão há qualquer questão pendente [na ação paradigma] que justifique a suspensão ou a negativa de seguimento da presente Reclamação”; e alega, considerando que a decisão proferida em sede de controle concentrado produz efeitos a partir da publicação da ata de julgamento, que “a conclusão da decisão agravada de que seria necessário aguardar seu julgamento carece de fundamento, pois a matéria central já foi definitivamente decidida e é favorável à Agravante” (e-doc. 21, p. 3).



    Defende a agravante, ainda, que não procede o entendimento de que a presente reclamação está sendo utilizada como sucedâneo recursal, argumentando que “[n]ão se busca reexaminar o mérito do ato local à luz da legislação infraconstitucional, mas sim assegurar o cumprimento de decisão do STF proferida em controle concentrado”(e-doc. 21, p. 22). 



    Requer, por fim, 



    “3.1. Que seja reconhecida a prevenção do Exmo. Min. Alexandre de Moraes em razão da relatoria da ADI 7655/SP, nos termos do art. 69, caput do RISTF e conforme o item 2.1, com encaminhamento dos autos para que o Exmo. Min. examine as pretensões da AGRAVANTE – inclusive a admissibilidade/cabimento desta demanda e análise do pedido liminar realizado, considerados os argumentos aduzidos também em inicial; 



    3.2. Caso não acolhido o pedido 3.1, que seja reformada a r. decisão agravada para conhecer a Reclamação, presentes todos os requisitos de sua admissibilidade, conforme aduzido no item 2.2, com imediato prosseguimento e inclusive concessão da medida liminar, considerados os argumentos aduzidos também em inicial. 



    3.3. Caso não acolhidos os pedidos 3.1 e/ou 3.2, requer-se a suspensão da reclamação até que sejam julgados os Embargos de Declaração da ADI 7655, nos termos do art. 313, inciso V do Código de Processo Civil, considerando o quanto alegado pela r. decisão agravada.” (e-doc. 21, p. 23).



    É o relatório. Decido.



    Não desconheço a jurisprudência do STF, firmada em sede de controle concentrado de constitucionalidade de lei ou ato normativo, no sentido de que “[o]s conceitos de determinabilidade e individualização não se confundem, de modo que a lei possuir destinatário determináveis não retira o caráter abstrato e geral de seus mandamentos normativos, nem acarreta em sua definição como lei de efeitos concretos” (ADI nº 5472, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 14/8/18); tendo o STF, dessa perspectiva, conhecido e julgado a ADI nº 7655 (indicada como paradigma).



    Por essa razão, em sede monocrática, com fundamento no § 1º do art. 70 do Regimento Interno dessa Suprema Corte, afastei o pedido de distribuição desta reclamação, por prevenção, ao Ministro Alexandre de Moraes.



    Não obstante, após melhor análise dos autos, considerando os argumentos apresentados pela agravante relativamente i) à interpretação que se pretende dar ao alcance da decisão de mérito na ADI nº 7655 e ii) ao fundamento extraído da jurisprudência do STF, a qual afirma que a decisão proferida em sede de controle concentrado produz efeitos a partir da publicação da ata de julgamento (v.g. Rcl nº 76351 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 23/5/25; Rcl nº 65381 agR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 15/4/24 e ARE nº 1.330.184 AgR-terceiro, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 28/11/22, ARE nº 1.031.810 AgR-ED-ED-ED, Rel. min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 18/11/19, Rcl nº 6.999 AgR, Rel. Min. Teori Zavaski, Tribunal Pleno, DJe de 7/11/13), entendo que a prudência recomenda a reconsideração da decisão agravada para que o pedido de prevenção do Ministro Alexandre de Moraes para julgamento da presente reclamação seja submetido à Presidência dessa Suprema Corte.



    Isso porque a controvérsia no MS nº 2270019-42.2025.8.26.0000 – que é objeto também dessa Reclamação – tem origem em aparente contradição interna, obscuridade ou erro material na decisão na ADI nº 7655, mediante a qual o STF analisou a constitucionalidade do o art. 2º da Lei 17.939/2024, do Estado de São Paulo, cujo teor transcrevo:



    “Artigo 2° - Fica atribuída a especialidade de Protesto de Letras e Títulos ao já existente Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas e Tabelião de Notas da Comarca de Arujá, que passa a ser: "Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas e Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos da Sede da Comarca de Arujá".



    A controvérsia no caso concreto funda-se na indefinição se o referido preceito normativo, da perspectiva do Tabelionado de Notas e de Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Santa Isabel (que vinha atendendo também o serviço de Protesto de Letras e Títulos na área territorial do Município de Arujá), teria, ao transferir o serviço para o já existente “Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas e Tabelião de Notas da Comarca de Arujá”, regulamentado a desacumulação da serventia ou o desmembramento da serventia, o que revelaria, a prevalecer a primeira compreensão (desacumulação de serventia), violação a direito líquido e certo de Denise Kobashi Silva (reclamante, ora agravante), considerando a circunstância de ela ter sido aprovada em concurso público específico para o Tabelionado de Notas e de Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Santa Isabel (art. 236, § 3º, da CF/88 e art. 49 da Lei nº 8.935/94).



    A pretensão de Denise Kobashi Silva (tanto no MS nº 2270019-42.2025.8.26.0000, como na presente reclamação) apoia-se na interpretação de que a decisão na ADI nº 7655 teria consolidado o entendimento de que o art. 2º da Lei 17.939/2024, do Estado de São Paulo (objeto da análise do STF) regulamenta “desacumulação de serventia”; enquanto o ato questionado por meio do mandamus considera que se teria instituído, por meio do preceito normativo, hipótese de desmembramento de serventia, uma vez que o tabelionado titularizado por Denise Kobashi Silva, por delegação, após aprovação em concurso público, continua prestando os serviços de Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Santa Isabel (acumulado com o de Notas), tendo-se operado apenas a divisão territorial do serviço (desmembramento), para atendimento do interesse público considerada a extensão territorial e populacional da Comarca de Arujá.



    Verifico que o acórdão paradigma (ADI nº 7655, DJe de 18/9/24) se formou nos termos do voto do Relator, Ministro Alexandre de Moraes, de cuja fundamentação se extrai que 



    “[o] Poder Judiciário local detém plena autonomia para reestruturar os serviços objeto de delegação estatal, desde que assegurada a habilitação do serventuário por concurso público, em qualquer de suas modalidades (ingresso ou remoção).



    Não se concebe imutabilidade ou higidez nas estruturas cartorárias, diante do prestígio ao interesse público. Nessa linha, dispõe a Súmula 46 desta SUPREMA CORTE: ‘Desmembramento de serventia de justiça não viola o princípio da vitaliciedade do serventuário’.”



    Contudo, na conclusão do voto e parte dispositiva, constou:



    “[...] no caso de normas com várias significações possíveis, como aquelas constitutivas do objeto desta Ação Direta de Inconstitucionalidade, deverá ser encontrada a significação que apresenta maior conformidade com as normas constitucionais, evitando sua declaração de inconstitucionalidade e consequente retirada do ordenamento jurídico.



    Na hipótese em análise, a declaração de inconstitucionalidade da norma prejudicaria sobremaneira a nova organização estipulada pelo Tribunal de Justiça e aprovada pelo Legislativo estadual que resguarda os interesses públicos dos munícipes de Arujá/SP.



    Desse modo, é plenamente cabível que seja conferida interpretação conforme à Constituição ao dispositivo impugnado compatibilizando-o à exigência do concurso público no provimento da serventia desacumulada, não havendo qualquer violação aos preceitos constitucionais a acumulação de especialidade em serventia preexistente, caso o delegatário tenha sido habilitado, em concurso público, para uma das atividades.



    Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para, atribuindo interpretação conforme ao art. 2º da Lei 17.939, de 13 de maio de 2024, do Estado de São Paulo, ESTABELECER a exigência de preenchimento da vaga, mediante concurso público, da serventia desacumulada, não havendo qualquer violação aos preceitos constitucionais a acumulação de especialidade em serventia preexistente, caso o delegatário tenha sido habilitado, em concurso público, para uma das atividades, na hipótese excepcional do art. 26, parágrafo único da Lei 8.935/1994.”



    Não obstante permaneça convicto de que a decisão reclamada – exarada pelo TJSP, em sede de análise provisória do MS nº 2270019-42.2025.8.26.0000 e com fundamento no art. 208 da Constituição de 1967, incluído pela EC nº 22/82, e no art. 32 do ADCT da CF/88 – não autorize o ajuizamento da presente reclamação, porquanto proferida no sentido de preservar a competência do STF, assegurando a análise do mérito do mandamus somente após o julgamento dos embargos declaratórios nos autos da ADI nº 7655 (em trâmite no STF); verifico i) que o debate na presente reclamação tem o potencial de avançar sobre controvérsia pendente de solução em sede de embargos declaratórios nos autos da ADI nº 7655, sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, bem como ii) os elementos que compõem a controvérsia na origem (MS nº 2270019-42.2025.8.26.0000) são informativos para a solução na ADI nº 7655, considerando que se afirmou, no julgamento do mérito, que “não consta dos autos qualquer referência à forma de provimento da serventia desacumulada”.



    A moldura fático-jurídica subjacente à presente reclamação, bem como a decisão reclamada (fundamentado no art. 208 da Constituição de 1967, incluído pela EC nº 22/82, e no art. 32 do ADCT da CF/88 para afirmar a legitimidade da posição de Albino Barbosa Neves na titularidade de serventia extrajudicial de Arujá, na qual acumulado o serviço de protesto de Letras e Títulos da Comarca de Arujá, conforme regulamentado pelo art. 2º da Lei 17.939/2024, do Estado de São Paulo - objeto da ADI nº 7655) substanciam o debate pendente de solução em sede de embargos de declaração na ação paradigma.



    Por essas razões, reconsidero a decisão agravada, ficando prejudicado o agravo regimental.



    Envie-se os autos à d. Presidência para que analise a hipótese de eventual redistribuição do feito.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente